Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724001-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER NUNES DE CASTRO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. O embargante sustenta ter havido omissão no julgado, em razão da ausência de manifestação sobre a decadência. Descreve fatos ocorridos no curso da ação principal, bem como argumenta que o juiz pode conhecer da decadência de ofício Transcreve jurisprudência e doutrina no mesmo sentido da tese por ele defendida. Pede para que seja sanada a omissão apontada, a fim de que haja manifestação quanto à decadência. A embargada apresentou contrarrazões (ID 18575541), oportunidade em que defendeu o não conhecimento dos embargos de declaração e pediu a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o embargante apresentou as petições de ID 18909878, 18909881 e 18951884. Brevemente relatado, decido. De início, aprecio a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração. A embargada defende o não conhecimento dos embargos de declaração, ao argumento de que o embargante não teria indicado a presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Em que pesem as alegações da embargada, razão não lhe assiste, uma vez que o embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada. Os embargos de declaração, como cediço, possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre preposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. Por fim, há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Na hipótese dos autos, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante por entender que o recurso cabível seria a apelação e não o agravo de instrumento. Muito embora o embargante afirme ter havido omissão em decorrência da ausência de manifestação quanto à decadência, razão não lhe assiste. O não conhecimento do agravo de instrumento tornou prejudicada a análise da alegada decadência, inexistindo omissão. Não há que se falar em obscuridade, omissão ou contradição no julgado, restando patente a insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado. A leitura do recurso interposto revela a insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão e isso, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). A pretensão do embargante de rediscutir o teor da decisão embargada é inadmissível em sede de embargos de declaração e pressupõe a interposição de recurso próprio. O pedido para a aplicação de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios deduzido pela parte embargada em suas contrarrazões não merece prosperar. A parte embargante apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, segundo o qual “os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. O simples fato de o embargante ter alegado a existência de vícios no acórdão não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios aptos a ensejar a aplicação da multa. Na hipótese dos autos, a leitura dos embargos de declaração não indica que o recurso tenha caráter protelatório, razão pela qual não se mostra possível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator